Tribunal: STF
Processo: ARE 1294155
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão que, em agravo de instrumento, confirmou decisão de pagamento imediato, sem subsunção ao regime de precatórios, de quantia referente à participação constitucional do Município de Goiatuba/GO no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), com a justificativa de se tratar o repasse de obrigação de fazer e não de pagar.
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo correto o acórdão recorrido.
    É que diversos precedentes desta Suprema Corte afirmam ser a quantia referente à repartição constitucional das receitas tributárias pertencente, de pleno direito, ao respectivo ente federativo destinatário, bem como que o repasse do valor correspondente constitui-se obrigação de fazer a qual não se sujeita, portanto, ao regime de precatórios.
    Ilustram essa orientação as seguintes decisões monocráticas: RE 1.165.483/GO, Ministro Gilmar Mendes; RE 1.276.522/GO, Ministro Luiz Fux; e RE 1.301.494/GO, Ministro Alexandre de Moraes; entre outras. Há, ainda, os seguintes acórdãos com o mesmo assentimento (com meus grifos):
    “CONSTITUCIONAL. ICMS. REPARTIÇÃO DE RENDAS TRIBUTÁRIAS. PRODEC. PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DE SANTA CATARINA. RETENÇÃO, PELO ESTADO, DE PARTE DA PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. INCONSTITUCIONALIDADE. RE DESPROVIDO. 
    I - A parcela do imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, a que se refere o art. 158, IV, da Carta Magna pertence de pleno direito aos Municípios.
    II – O repasse da quota constitucionalmente devida aos Municípios não pode sujeitar-se à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual.
    III – Limitação que configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias.
    IV – Recurso extraordinário desprovido.”
    (RE 572.762/SC, Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ICMS REPASSE. PARCELA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. DECISÃO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPASSE. DESCUMPRIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    3. Agravo interno conhecido e não provido.”
    (RE 1.211.180/GO, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma)
    “AGRAVO INTERNO.RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REGIME DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE.
    1. Na presente causa, o Município pretende ver reconhecido o seu direito constitucional à parcela do ICMS, sem a exclusão dos valores relativos a incentivos fiscais concedidos pelo Estado-Membro. O Tribunal de origem, com fundamento do art. 158, IV, da Constituição Federal, assegurou-lhe o direito – mas, na fase de execução, entendeu que o rito processual adequado seria o disposto nos arts. 730 e 731 do CPC/1973, condicionando o recebimento do crédito ao regime de precatórios. 
    2. O acórdão recorrido mostra-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual a regra da Constituição Federal, que estabelece o pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública pelo rito do precatório, norteia-se por princípios diversos daqueles que guiam as normas constitucionais definidoras da alocação ou repasse dos recursos públicos arrecadados. 
    3. Agravo interno a que se nega provimento.”
    (RE 1.291.796-AgR/GO, Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma)
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator